Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-90.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800641-90.2021.8.14.0021

APELANTE: JOSE LEAL DA SILVA FILHO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU INCAPACIDADE LABORAL PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO FORMULADO MESES APÓS À CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. DESCABIMENTO.

1. Mesmo que comprovada a incapacidade temporária para o exercício das atividades laborativas habituais por um determinado período, não é cabível a concessão de auxílio por incapacidade temporária, se o segurado requerer o benefício depois de cessada sua incapacidade para o trabalho.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

JOSÉ LEAL DA SILVA FILHO,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única de Igarapé-Açú/Pa que, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE nº 0800641-90.2021.8.14.0021,
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS,
ora apelado, julgou improcedente os pedidos constantes na peça inicial.

Em síntese na inicial, o autor sofreu acidente de trabalho no dia 23/11/2020, restando incapacitado para o trabalho.

Afirma ter sido reconhecida a incapacidade laboral, porém, não foi concedido auxílio-doença, permanecendo o segurado com redução de seu potencial laboral, em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas.

Requereu assim, a procedência do pedido para condenar o INSS a implementar o auxílio doença acidentário, a contar do dia imediatamente a data de entrada do requerimento administrativo, 21/05/2021 NB 635.140.360-3, pagando as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento.

Em apreciação de mérito, o magistrado de piso indeferiu o pedido autoral por entender não comprovada a incapacidade para o labor.

Face a sentença,
o autor interpôs o presente recurso de apelação
aduzindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova que possibilitaria à parte a comprovação de suas Alegações.

Em mérito, argumentou que a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que a solicitação seria de auxílio-doença, no entanto, a ação proposta foi de auxílio-acidente.

Afirma que que a legislação vigente não estabelece grau, índice ou percentual mínimo da incapacidade para o auxílio-acidente. Portanto, havendo limitação da capacidade laborativa, ainda em que em grau mínimo, é devida a concessão do benefício.

Aduz que por mais que o Decreto 3.048/99 traga uma lista trágica de situações que ensejariam o auxílio-acidente, a jurisprudência vinculante determina que não é necessário investigar o nível do dano, isto é, se a redução da capacidade ao trabalho é leve, moderada ou grave.

Menciona que o auxílio acidente quando não é precedido de auxílio por incapacidade temporária o termo inicial do benefício de auxílio-acidente deverá corresponder à data do requerimento administrativo.

Por fim, requereu conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecendo a procedência dos pedidos autorais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de opinar nos autos ante a ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o Relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

De plano, a alegação no sentido de que houve cerceamento de defesa por ter sido julgada antecipada a lide, deve ser rechaçada.

Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento.

No caso, tendo sido realizado laudo técnico pericial, necessário ao deslinde do feito, torna-se prescindível a produção de novas provas, sendo o julgamento antecipado da lide uma medida adequada, de promoção de economia processual e combate à morosidade.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida.

Como relatado, o autor sofreu acidente de trabalho em 23/11/2020, culminando em trauma da mão esquerda, que resultou em amputação parcial do 2º quirodáctilo e fratura do 3º.

Foi requerido Auxílio - Doença em 21/05/2021, todavia, conforme a perícia médica realizada a incapacidade laborativa teria se dado até 23/03/2021, no entanto não foi reconhecido o direito ao benefício tendo em vista que a Data do início do benefício - DIB seria em 21/05/2021 (data do requerimento administrativo), portanto posterior a Data de Cessação do benefício - DCB informada pela perícia.

Tendo o autor ingressado com requerimento administrativo somente em data em que, segundo a perícia, já não estava incapacitado para o trabalho, não se revela possível retroagir a concessão do benefício para período anterior àquele em que o segurado leva ao INSS sua pretensão ao amparo por incapacidade.

Sobre o tema, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE REQUERIMENTO POSTERIOR À CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. DESCABIMENTO. Mesmo que comprovada a incapacidade temporária para o exercício das atividades laborativas habituais por um determinado período, não é cabível a concessão de auxílio por incapacidade temporária, se o segurado requerer o benefício depois de cessada sua incapacidade para o trabalho.

(TRF-4 - AC: 50038734620204049999 5003873-46.2020.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/10/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Para a concessão do auxílio-acidente, são necessários quatro requisitos: a) qualidade de segurado; b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) redução permanente da capacidade de trabalho; d) a demonstração do nexo de causalidade entre acidente e a redução da capacidade.

Desta feita, mesmo que o autor tenha ficado temporariamente incapacitado para o trabalho, quando requerido o benefício
já havia cessado sua incapacidade, sendo incabível a concessão de benefício de forma pretérita.

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, porém nego-lhe Provimento,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/05/2024